Tribunal: TCU
Processo: 045.628/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão de auxílio financeiro 007430/2020-92, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto Núcleo de acessibilidade pedagógica da UENF: Desenvolvimento, avaliação e qualificação de produtos, serviços e metodologias de tecnologia assistiva visando o acesso e a permanência de pessoas com deficiência na educação superior (no da TCE no sistema: 2032/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3013/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Sergio Luis Cardoso; b) julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação ao responsável; e c) informar aos interessados o teor da presente deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.628/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sergio Luis Cardoso (XXX.401.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.